Tribunal: TJMT
Processo: 1032263-42.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032263-42.2024.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WELLINGTON JOAO SILVA - CPF: 073.492.461-53 (RECORRIDO), GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 005.273.011-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), TATIANE BONISSONI - CPF: 002.878.390-52 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito tributário e processual civil. Remessa necessária. Mandado de segurança. Condicionamento da expedição de guia de
itbi
à quitação de débitos de
iptu
. Configuração de sanção po
lítica. Impossibilidade. Sentença ratificada.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária cível em mandado de segurança impetrado contra
a administração pública, em que concedeu a segurança pleiteada, determinando-se à autoridade coatora a emissão da guia de ITBI.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade de condicionar a emissão da guia de ITBI ao pagamento prévio de débitos de IPTU, em face da vedação às sanções políticas no sistema tributário.

III. Razões de decidir

3.
A Administração Tributária não pode impor restrições indiretas para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, devendo utilizar-se da via própria da execução fiscal prevista na Lei n. 6.830/80.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 565.048, definiu como inconstitucionais as sanções políticas que consistem em meios coercitivos indiretos para pagamento de tributos.

5.
O condicionamento da guia de ITBI à quitação de débitos de IPTU configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

6. O Município dispõe de meios adequados para cobrança do IPTU inadimplido, não sendo legítimo utilizar restrições administrativas como forma de coação.

IV. Dispositivo e tese

5.
Sentença ratificada.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXII e LIV; 37, caput; Lei nº 6.830/80; Lei n. 12.016/09, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio,
Pleno
, j. 29.05.2014; STF, ARE 915.424
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20.10.2015; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT,
ApCiv
1026010-38.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 12.08.2025; TJMT,
RemNecCiv
1003058-23.2021.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
Cível
de sentença
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,

na ação de Mandado de Segurança
impetrada em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Receita de Rondonópolis, que conced
eu
a segurança pleiteada, determinando-se à autoridade coatora a emissão da guia de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), com número de protocolo e guia definitiva de ITBI, relativamente à guia DAM (n. 3903 Guia de ITBI)
.

O impetrante sustenta que
adjudicou 50% (cinquenta por cento) do imóvel matriculado
sob n. 2.861 no 1º
CRI
de Rondonópolis, no processo de inventário n. 1030159-82.2021.8.11.0003
, protocolizou a guia de ITBI junto à municipalidade e efetuou o pagamento integral do tributo lançado por meio de DAM, todavia, a autoridade coatora recusou-se a expedir a guia definitiva de ITBI e o respectivo número de protocolo, documentos indispensáveis ao registro da carta de adjudicação.

A negativa, segundo sustenta, decorreu da existência de débitos de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) vinculados ao imóvel, circunstância que entende ser ilegal por configurar sanção política, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, em afronta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88) e ao devido processo legal de cobrança de créditos tributários, que deve ocorrer pela via própria da execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80.

Diante disso,
requereu
a concessão da segurança, a fim de compelir a autoridade coatora a fornecer a documentação necessária, independentemente da quitação do IPTU
(Id 306271407).

O pedido liminar foi deferido (Id 306271420).

Notificada a autoridade impetrada, ou seja, o Município de Rondonópolis, este manifestou-se informando ter adotado as medidas administrativas necessárias (Id 306271426).

Em seguida, alegou que o imóvel objeto da adjudicação possui débitos tributários referentes ao IPTU, obrigação de natureza
“
propter
rem”
, isto é, que acompanha o titular do imóvel, ensejando, por conseguinte, a legitimidade passiva do impetrante para o pagamento do tributo
(Id 306271428).

Sobreveio sentença que ratificou a liminar, concedeu a segurança vindicada e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (Id 306271432).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Wagner Cezar
Fachone
, opinou pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário (Id 316797393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O envio
da ação n. 1032263-42.2024.8.11.0003, oriunda do juízo
“a quo”

(
órgão judicial de instância inferior
)
para este Tribunal de Justiça, em sede de
remessa necessária cível
, decorre do disposto na Lei n. 12.016/09 (que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo), em seu art. 14, § 1º, o qual estabelece que, concedida a segurança, a sentença ficará sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição.

De início, extrai-se dos autos que a controvérsia versa sobre a necessidade, ou não, do pagamento prévio do débito referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), ou da apresentação de certidão negativa de débitos municipais, como condição para a transferência do domínio do imóvel e para a emissão da guia do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Um dos princípios fundamentais que regem a legislação tributária nacional, decorrente dos princípios da livre iniciativa e do devido processo legal, é a vedação às chamadas sanções políticas, ou seja, a Administração Pública não pode compelir o contribuinte ao pagamento de tributos por meios coercitivos, mas apenas mediante os instrumentos judiciais e extrajudiciais legalmente previstos.

Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 565.048, declarou a inconstitucionalidade das sanções políticas, definindo-as, no próprio julgado, como o

“uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo”
(RE 565048, Rel.
M
in.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29-05-2014).

Por oportuno, no ARE (Agravo de Recurso Extraordinário) n. 915424, na relatoria do Ministro Celso de Mello, aludiu sobre o tema o seguinte entendimento:

“Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles – e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional –
constranger

o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso
.”
(ARE 915424
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20-10-2015).

No caso em concreto, o ente municipal aplicou como condição para a emissão da guia de ITBI, o pagamento dos débitos de IPTU ligados ao imóvel matriculado sob n. 2.861, tendo em vista que é obrigação
“
propter
rem”
(obrigação vinculada ao bem), entretanto, impor essa obrigação ao impetrado gera uma privação ao exercício da ampla defesa.

Se existe débito pendente a ser pago à administração pública, ele deve ser cobrado, como por exemplo, judicialmente sob o rito da ação de execução fiscal, conferido todas as chances para o executado se defender das alegações trazidas na petição inicial.

Verifica-se que o Município de Rondonópolis atuou de forma coercitiva em relação ao impetrante, configurando manifesta ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal mostra-se pacífica acerca da controvérsia:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ITBI. CERTIDÃO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por João Roberto Silva, determinando à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a expedição de certidão de isenção do ITBI à quitação de débitos de IPTU relativos aos imóveis reconhecidos como de domínio do impetrante por sentença transitada em julgado em ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que condiciona a expedição de certidão de isenção do ITBI ao pagamento de débitos de IPTU relativos aos imóveis em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da encampação é aplicável quando a autoridade apontada como coatora manifesta-se sobre o mérito da impetração, desde que haja vínculo hierárquico com a autoridade que praticou o ato e não haja alteração da competência constitucional, nos termos da Súmula 628 do STJ.

4. A recusa da Administração em expedir certidão de isenção de ITBI com base na existência de débitos de IPTU configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

5. A Fazenda Pública possui meios legais específicos para cobrar créditos tributários, como a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, não podendo utilizar medidas indiretas para compelir o contribuinte ao pagamento.

6. A exigência de quitação de IPTU para emissão de certidão de isenção de ITBI viola os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal tributário, sendo, portanto, juridicamente inadmissível.

7. Reconhecida a isenção do ITBI por autoridade competente, sua eficácia não pode ser restringida por condicionantes estranhos ao próprio benefício fiscal, como a exigência de pagamento de tributos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Tributária não pode condicionar a expedição de certidão de isenção de ITBI à quitação de débitos de IPTU, sob pena de configurar sanção política vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2. A Fazenda Pública deve valer-se dos meios legais próprios para a cobrança de tributos inadimplidos, sendo vedada a imposição de medidas coercitivas indiretas que restrinjam direitos do contribuinte.

3. A teoria da encampação legitima a autoridade impetrada a figurar no polo passivo da demanda quando há manifestação de mérito e vínculo hierárquico com a autoridade que praticou o ato impugnado. (TJMT,
ApCiv
1026010-38.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Vice-Presidência, j. 12/08/2025,)”
(Destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE ITBI À QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS ANTERIORES – INVIABILIDADE – SÚMULAS 70, 323 E 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A conduta do Fisco Estadual em condicionar a liberação de guia de ITBI ao pagamento de débito tributário anterior configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

(TJMT,
RemNecCiv
1003058-23.2021.8.11.0051, R. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/04/2024)
.
”

Portanto,
resta evidenciada a ilegalidade da conduta administrativa que condicionou a expedição da guia de ITBI à quitação prévia de débitos de IPTU,
em consequência
,
con
figurando
sanção política vedada pelo ordenamento
tributário nacional.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça
,
RATIFICO
integralmente a sentença em sede de reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025